Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0704156-95.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: A autora requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso nos autos. Verifica-se dos autos que o feito foi suspenso em decorrência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0726904-78.2022.8.07.0000, pois, de acordo com o seu fundamento, o indeferimento da liminar decorreu pelo condicionamento do prosseguimento da demanda à preclusão da decisão agravada, o que tornou inócuo o deferimento da liminar pleiteada, portanto, o prosseguimento do feito iria contra a decisão recursal. Diante do exposto e com base na decisão de ID 134149280, indefiro o pedido de ID 167131525. Em suas razões recursais (ID 50463045), a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50463046 e 50463048. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora